Tribunal: TJES
Processo: 0000547-71.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000547-71.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANGELA TOLENTINO AZEVEDO e outros

APELADO: UNIVET VITORIA LTDA

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO IMPROVIDO.

1. Descabe a condenação em dano moral se não resta caracterizado, no âmbito do contratual, falha na prestação de serviço.

2. O art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, dispõe que “
v
encido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto por ÂNGELA TOLENTINO AZEVEDO e CARLOS ALBERTO DOS ANJOS AZEVEDO contra a sentença proferida pelo MM°. Juiz de Direito da 6° Vara Cível do Juízo de Vitória, Comarca da Capital, que julgou improcedente a pretensão indenizatória formulada em face da UNIVET VITÓRIA LTDA., ora Apelada.

Em suas razões recursais de fls. 54/56, os Apelantes pugnam pela reforma da sentença hostilizada, alegando, em síntese, que (1) houve imperícia na prestação de serviço da Apelada por ausência de exames pré-operatórios, o que foi a causa do óbito do seu animal de estimação; (2) a Apelada deve ser condenada ao pagamento de dano moral no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), bem como deve ser reconhecida a (3) nulidade da condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, considerando deferimento anterior de gratuidade de justiça.

A Apelada apresentou contrarrazões recursais às fls. 59/64, suscitando, preliminarmente, a inadmissibilidade recursal e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 30 de Agosto de 2023.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0000547-71.2020.8.08.0024

APELANTES: ÂNGELA TOLENTINO AZEVEDO E OUTRO

APELADA: UNIVET VITÓRIA LTDA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

PRELIMINAR
SUSCITADA PEL
A
APELAD
A
–
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Inicialmente, suscita a Apelada preliminar de não conhecimento do recurso interposto pelos Apelantes por afronta ao princípio da dialeticidade recursal.

Todavia, da análise do presente recurso de apelação, entendo que as razões de insurgência recursal foram suficientemente apresentadas, tendo sido impugnados os fundamentos adotados pelo Juízo
a quo
, abordando-se questões jurídicas e fáticas que são pertinentes ao exame da
quaestio
, do que se conclui restarem satisfeitos os imperativos da dialeticidade recursal.

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça segundo a qual
“não há
que se
falar em inadmissibilidade do recurso por ausência de dialeticidade quando as razões da apelação permitem compreender o porquê do pedido de reforma da sentença, e quando o recorrente apresenta argumentos com o propósito de atingir tal finalidade, impugnando de modo específico o pronunciamento jurisdicional recorrido
” (recurso de apelação nº. 0000128-22.2010.8.08.0050, de que foi Relator o Exmo. Sr. Desembargador (Substituto) Victor Queiroz Schneider).

Rejeito, portanto, a preliminar.

MÉRITO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por ÂNGELA TOLENTINO AZEVEDO e CARLOS ALBERTO DOS ANJOS AZEVEDO contra a sentença proferida pelo MM°. Juiz de Direito da 6° Vara Cível do Juízo de Vitória, Comarca da Capital, que julgou improcedente a pretensão indenizatória formulada em face da UNIVET VITÓRIA LTDA., ora Apelada.

Em suas razões recursais de fls. 54/56, os Apelantes pugnam pela reforma da sentença hostilizada, alegando, em síntese, que (1) houve imperícia na prestação de serviço da Apelada por ausência de exames pré-operatórios, o que foi a causa do óbito do seu animal de estimação; (2) a Apelada deve ser condenada ao pagamento de dano moral no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), bem como deve ser reconhecida a (3) nulidade da condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, considerando deferimento anterior de gratuidade de justiça.

A Apelada apresentou contrarrazões recursais às fls. 59/64, suscitando, preliminarmente, a inadmissibilidade recursal e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

De início, destaca-se que a relação jurídica que envolve as partes possui natureza consumerista, tendo os Apelantes contratado a Apelada para prestação de serviço médico-veterinário
.

Embora a incidência do Código de Defesa do Consumidor, impende ressaltar que a inversão do ônus da prova foi indeferida pelo Juízo
a quo
, razão pela qual a lide deve ser examinada à luz da regra ordinária de distribuição do ônus da prova.

Em breve resumo dos fatos, os Apelantes alegam que encaminharam seu animal doméstico (cachorro) para uma consulta veterinária na clínica Apelada, ocasião em que foi diagnosticado com cálculos vesicais e submetido a uma cistotomia.

Compulsando os autos, verifica-se que o animal faleceu devido a uma parada cardiorrespiratória após o procedimento anestésico, portanto, quando iniciados os procedimentos da cirurgia, conforme consta do atestado de óbito (fl. 10) emitido pela Apelada e, também, comprovado pelo resultado anatomopatológico de fls. 14/15, lavrado pela Universidade de Vila Velha.

Os Apelantes afirmam, por outro lado, que a Apelada não realizou exames pré-operatórios para certificar que o animal possuía condições de se submeter ao procedimento cirúrgico, evidenciando-se, neste particular, a conduta negligente e imperita da prestadora de serviço, ora Apelada.

Nada obstante, a Apelada sustenta que foram apresentados pelos Apelantes exames realizados por outra clínica veterinária, não sendo solicitados novos exames pois os Apelantes não possuíam recursos para arcar com os custos respectivos.

Quanto à alegada negligência e imperícia por parte da Apelada, entendo que as razões recursais são insuficientes para infirmar a conclusão esposada pelo Juízo
a quo
, à luz das provas carreadas aos autos, as quais peço
vênia
para trazer à colação:

“(...)

Diferentemente do alegado, entendo como crível que a requerida, através de seus profissionais, tenha alertado os autores acerca da indicação de realização de exame eletrocardiograma antes do procedimento cirúrgico a ser realizado no animal.

Também é crível que os autores tenham se negado a custear o procedimento, posto que o valor cobrado pelos requeridos – apenas R$ 500,00 para a realização do procedimento –, no caso, é indicativo de serviço de péssima qualidade, mas, sim, de preocupação com o estado de saúde do animal e pelo fato dos autores não terem condições econômicas de custearem o real valor do procedimento.

A situação dos profissionais da requerida, no caso, era extremamente delicada, posto que de um lado estava a situação de saúde do animal, que apenas melhoraria com a realização da cirurgia, e, de outro, a situação financeira da parte autora, que não tinha como custear a integralidade do procedimento, em especial a realização dos exames pré-cirurgicos.

A clínica requerida não é uma instituição de caridade, não havendo este magistrado como ignorar a necessidade de contraprestação financeira por parte dos autores referente ao tratamento de saúde do animal.

Dessa forma, diante da conjuntura, em entendendo a anestesista e o cirurgião veterinário que o melhor seria a realização da cirurgia naquele momento, haja vista que seria uma cirurgia de baixo risco, não vejo falha na prestação de serviços, ainda mais que tudo indica que, caso tivessem se negado a realizar o procedimento sem a realização do risco cirúrgico do animal, este acabaria vinda a óbito em razão da comorbidade que apresentava e que seria corrigida com a necessidade de cirurgia, haja vista que os autores não tinham condições econômicas de custear o referido exame (outro fato incontroverso nos autos).

Não há prova nos autos de que a cirurgia no animal não fosse urgente, ainda mais que os autores sequer juntaram aos autos o resultado do hemograma realizado e que consta na nota de serviço, mas, de outra banda, confirmam que o animal estava com infecção, que uma vez não debelada, poderia evoluir para uma sepse e causar, por óbvio, a morte do animal.

Tudo que consta nos autos leva a crer que o óbito do animal dos autores fora uma fatalidade, tendo o requerido, na pessoa de seus profissionais, dentro do âmbito de suas atribuições, adotado todas as posturas necessárias para evitar o resultado morte, haja vista que não compete ao mesmo custear exames e procedimentos.

(...)”

Com efeito, as circunstâncias fáticas deduzidas pela Apelada em sede de contestação, notadamente a apresentação de exames realizados em clínica veterinária anterior e a ausência de recursos financeiros para novos exames, sequer foram impugnados pelos Apelantes que, embora intimados, não apresentaram réplica.

Além da ausência de impugnação específica dos Apelantes neste particular, os Apelantes, em sede recursal, limitaram-se a afirmar que “não é esperado, em hipótese alguma, um óbito numa simples cirurgia como é a cistotomia” (id 5311768), o que, no entanto, não encontra respaldo na conjuntara fática demonstrada nos autos, eis que o animal, ao que tudo indica, encontrava-se em tratamento da patologia indicada há alguns dias antes do óbito (fls. 12 e 24).

Nesse sentido, mantenho incólume o entendimento perfilhado pelo magistrado
a quo
ante a ausência de falha na prestação de serviço, requisito da responsabilidade civil.

Ato contínuo, os Apelantes requerem a nulidade da condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, alegando que o benefício da gratuidade de justiça lhes fora deferido anteriormente.

Pois bem.

Na hipótese dos autos, verifica-se que o MMº. Juiz de Direito
a quo
suspendeu a exigibilidade do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais por força do art. 98, § 3°, do Código de Processo Civil.

Nesta senda, o art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, dispõe que “
v
encido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
”.

Com efeito, o deferimento da gratuidade de justiça não exime a parte das obrigações decorrentes da sucumbência, ensejando, apenas, a suspensão da sua exigibilidade, admitindo-se a execução posterior caso seja comprovado, no prazo de 5 (cinco) anos, alteração da situação econômica declarada pela parte.

À luz de tais considerações, penso que deva ser mantida a sentença impugnada também neste particular.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

Em consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, atendendo ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observando-se a suspensão da exigibilidade dos ônus sucumbenciais por força do deferimento da gratuidade de justiça.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 19/09/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.